Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA EXEQUENTE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA. OCORRÊNCIA. VALOR DA ASTREINTES. NÃO EXORBITANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão, que, ao julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a exigibilidade de multa por não cumprimento de obrigação de fazer, consistente na religação da energia do imóvel da exequente.
2. Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, o que ocorreu no caso concreto.
3. É possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3.1. No caso, os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, a limitação das astreintes diárias ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa da agravada, de forma a viabilizar a sua redução.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.